Tribunal: TJBA
Processo: 8004292-66.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004292-66.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLIC DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse ilegal de arma de fogo desmuniciada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de arma de fogo desmuniciada, ainda que em condições de uso, caracteriza fato típico penal, ou se há atipicidade material da conduta apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial constatou que a arma, embora desmuniciada, encontrava-se em plenas condições de funcionamento, apta a realizar disparos, afastando a tese de ineficácia do artefato. 4. O delito de porte/posse ilegal de arma de fogo configura crime de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da comprovação de potencial lesivo, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 5. A subsunção típica independe da presença de munição, bastando a posse de artefato bélico em desacordo com regulamentação legal. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8004292-66.2022.8.05.0110, em que figura, como Apelante, LUCAS DA SILVA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR